Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739747-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDENEIDE SILVA DINIZ ARAUJO RECORRIDO: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE. DESEMBARQUE DE TRANSPORTE COLETIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. 1. A caracterização da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, depende da verificação da presença dos requisitos da conduta, dano (patrimonial, moral ou estético) e da demonstração do nexo de causal entre a conduta e o dano causado, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa na atuação. 2. A empresa concessionária do serviço público de transporte de passageiros está submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva pela ocorrência de danos causados no exercício de suas atividades (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), cuja exclusão da incidência pode ocorrer nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo não se confunde com responsabilidade integral. 3. No caso concreto, o exame do caderno processual demonstra que a empresa concessionária do serviço de transportes agiu de forma e modo responsável, dentro dos estreitos limites definidos para sua margem de atuação e expectativa concernente ao serviço prestado, não havendo evidência que indique conduta realizada pelo motorista seja a causadora em si do ocorrido. Os elementos trazidos aos autos denotam que houve culpa exclusiva da vítima na ocorrência dos fatos narrados, configurada a causa excludente da responsabilidade civil objetiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, inciso II, e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, defendendo a existência do dever de indenizar, ao argumento de que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da vítima, bem como não forneceu a segurança necessária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada negativa de vigência aos artigos 14, §3o, inciso II, e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, o exame do caderno processual demonstra que a empresa apelada agiu de forma e modo responsável, dentro dos estreitos limites definidos para sua margem de atuação e expectativa concernente ao serviço prestado, não havendo evidência que indique conduta realizada pelo motorista seja a causadora do ocorrido. As fotografias acostada aos autos indicam que o veículo estava completamente parado, em frente ao ponto regular e permitido ao local de desembarque de passageiros (ID 24063427 ao ID 24063433), fato que é corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais arroladas pelas partes que foram, inclusive, categóricas no sentido de que não houve ocorrência de parada brusca e que a queda da apelante acontecera quando o veículo estava totalmente parado, referindo-se também ao imediato socorro e auxíliio prestado pelo motorista da empresa na oportunidade do acidente (ID 78081432 e ID 24063517 audiência de instrução e julgamento). Quanto ao mais, os documentos carreados também indicam que o ônibus referido nos autos estava em dia com as manutenções rotineiras (ID 24063419 – pág. 2), bem como que dispunha do dispositivo de segurança denominado “anjo da guarda” (dispositivo automático de segurança que limita e monitora a aceleração veicular e que impede abertura das portas com o veículo em movimento), o que denota, com acréscimo dos elementos já sinalizados, que o desembarque ocorreu da maneira esperada e que os fatos narrados para fundamentar a pretensão decorreram de culpa exclusiva da vítima, causa excludente da responsabilidade objetiva (ID 26187009 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024